Tribunal: STF
Processo: Rcl 41344
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou assim retratou o caso:
    O Estado da Bahia afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 48600-17.2009.5.05.0020, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
     Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos à empregada de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. Informa formalizado, ante a inadmissão de recurso extraordinário, agravo. 
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do extraordinário de nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão:
    [...]
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246), fixou a tese no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Consta da ementa do referido julgado:
    [...]
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte Superior, resta inviabilizada a admissibilidade do recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. 
    [...]
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 48600-17.2009.5.05.0020, em curso perante a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator